Tribunal: TCU
Processo: 020.304/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2724/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em autorizar a realização de novo exame do ato de concessão inicial de aposentadoria de Antônio Rosimar Guimarães Aguiar (CPF XXX.423.911-XX), com vistas à verificação da ocorrência de violação à ordem legal que fundamente a revisão de ofício do Acórdão 7176/2019-TCU-Segunda Câmara , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.304/2019-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aliemar Lins Lobo Silva (XXX.988.381-XX); Antonio Rosimar Guimaraes Aguiar (XXX.423.911-XX); Cresomar Carlos de Souza (XXX.601.011-XX); Eusa Lobo dos Santos (XXX.777.931-XX); Maria Barbosa de Lima Araujo (XXX.066.691-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.